Tribunal: TJMT
Processo: 1014594-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014594-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1014594-19.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Pedro Maciel de Campos

Processo origem nº 1009828-96.2020.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Pedro Maciel de Campos
, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito em R$ 5.600,00 a serem arcados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porque entende que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo.

Afirma que não serão necessárias 16 horas para realização dos trabalhos, como indicado pelo perito, ao argumento de que a perícia técnica apenas foi designada com a finalidade de apuração do recálculo para empréstimo consignado, que alega se dar pela simples inclusão dos valores das faturas em uma calculadora.

Defende a redução da verba honorária, para que se adeque à proporcionalidade, grau de zelo, valor envolvido e dificuldade de elaboração do trabalho.

Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 177523190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1014594-19.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Pedro Maciel de Campos

Processo origem nº 1009828-96.2020.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Pedro Maciel de Campos
, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito em R$ 5.600,00 a serem arcados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada.

Primeiramente, faz-se necessária uma breve síntese fática.

A sentença julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais movida por
Pedro Maciel de Campos
em face de
Banco BMG S.A.
, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, limitar os juros remuneratórios em 1,64% ao mês desde sua origem, com restituição simples dos valores descontados em excesso, após a compensação, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento.

Mantida em grau de recurso (Id. 45149162), a sentença transitou em julgado em 30.11.2020 (Certidão – Id. 45149167).

Na sequência, o Cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 119.747,06 (Id. 48067730) e o executado, ora agravante, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou excesso de execução no valor de R$ 74.952,90 (Id. 60153283).

Em razão da divergência entre os cálculos das partes, o i. juízo de origem determinou a realização de perícia contábil (Id. 63745703).

A contadoria apresentou o valor de saldo remanescente de R$ 41.987,65 (Id. 64624155), cujos cálculos foram impugnados por ambas as partes.

Em nova remessa à contadoria, foi apresentado saldo remanescente de R$ 20.886,66 (Id. 84100127) e novamente ambas as partes impugnaram os cálculos.

Posteriormente, a contadoria judicial assim manifestou (Id. 87826119):

“(...) Certifico a devolução dos Autos para ratificar o resultado encontrado no novo cálculo de Id 84100127, bem como solicitar a nomeação de perito judicial para a elaboração de novo laudo, conforme requerido na nota da Contadoria, de Id 84100127 - pág. 10. (...)”.

Na sequência, o juízo de origem nomeou perito contábil e determinou sua intimação para apresentar proposta de honorários (Id. 107749414).

O perito nomeado apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 5.600,00 (Id. 107880999), o que foi homologado pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais.

A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Do exame, verifica-se que o perito, ao apresentar a proposta de honorários, assim justificou os valores (Id. 107880999):

O banco agravante, por sua vez, embora tenha questionado o valor dos honorários periciais, deixou de apresentar os motivos pelos quais o valor estaria elevado, porquanto apenas se limitou a alegar a desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a afirmar que o cálculo consiste em colocar os valores das faturas em uma calculadora, o que não se mostra correto.

Portanto, o agravante não logrou êxito em desconstituir a argumentação apresentada pelo perito.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo” (TJMT, 1004630-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA – HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS – CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDA HORAS DE TRABALHO DO EXPERT – VALOR PRETENDIDO QUE SE AFINA COM A RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os honorários periciais devem ser proporcionais ao trabalho profissional a ser realizado e, havendo discordância com a proposta do perito, caberá ao juiz sopesar os critérios adequados para aferir se está, ou não, em desalinho com a razoabilidade, como por exemplo, o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, além do tempo a ser despendido com sua realização. 2 - No caso, não há dúvidas que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil é complexo, e necessita de planejamento estratégico para otimizar o tempo de análise dos extratos analíticos de décadas de contribuição feita pelo Agravado ao plano de previdência privada, além de ter que responder aos 24 (vinte e quatro) quesitos formulados pelas partes, o que justifica a manutenção do valor de R$ 14.925,00” (TJMT, 1016921-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Ademais, nota-se que o valor homologado pelo juízo de origem (R$ 5.600,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas ao tema em questão. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023